Tribunal: TJPA
Processo: 0004705-16.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM REVISÃO CRIMINALPROCESSO NÂº: 0004705-16.2019.8.14.0000ÃRGÃO JULGADOR: SeÃ§Ã£o de Direito PenalCOMARCA DE ORIGEM: Almeirim (Vara Distrital de Monte Dourado)EMBARGANTE: A. S. M. (Adv. Ivan Moraes Furtado JÃºnior â OAB/ PA NÂº 13.953)EMBARGADO: AcÃ3rdÃ£o nÂº 214.597 (Publicado no DiÃ¡rio da JustiÃ§a EletrÃ ́nico dodia 28/09/2020 â EdiÃ§Ã£o nÂº 6998/2020)PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÃA: Gilberto Valente MartinsRELATORA: Des.Âª Vania Fortes BitarEMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM REVISÃO CRIMINAL âALEGAÃÃO DE CONTRADIÃÃO NO ACÃRDÃO RECORRIDO âINEXISTÃNCIA â MERO INCONFORMISMO DA PARTE âREDISCUSSÃO DA MATÃRIA â IMPOSSIBILIDADE. Ã luz do art. 619,do CPP, os embargos de declaraÃ§Ã£o se destinam a preencheromissÃ£o, dirimir contradiÃ§Ã£o ou explicar parte obscura ou ambÃgua dojulgado, o que nÃ£o se verificou in casu, pois a denÃºncia expÃ ́s de formaclara que o crime do art. 217-A, do CP, imputado ao embargante, foicometido com prevalÃªncia de uma relaÃ§Ã£o domÃ©stica e familiar, o queconfigura a majorante do art. 226, II, do CP. HipÃ3tese de emendatiolibelli que prescinde do aditamento da peÃ§a acusatÃ3ria e autoriza o juiza corrigir a tipificaÃ§Ã£o, sem modificar os fatos descritos, de ofÃcio, comose deu no presente. Embargos que visam rediscutir matÃ©ria jÃ¡analisada no primeiro grau e em sede de aÃ§Ã£o revisional, o que Ã©vedado pelo ordenamento pÃ¡trio. Precedentes jurisprudenciais. -EMBARGOS DE DECLARAÃÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS -DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PENAL

ACÓRDÃO Nº.:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº: 000
4705
-
16
.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: Seção de Direito Penal

COMARCA DE ORIGEM:
Almeirim (Vara Distrital de Monte Dourado)

EMBARGANTE
:
A. S. M.

(Adv. Ivan
Moraes Furtado Júnior
-

OAB/ PA Nº 13.953)

EMBARGADO: Acórdão nº
214.597
(Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do
dia 28/09/2020
-

Edição nº 6998/2020)

PROCURADOR
-
GERAL DE JUSTIÇA: Gilberto Valente Martins

RELATOR
A
:

Des.ª Vania Fortes Bitar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM REVISÃO CRIMINAL
-

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO
-

INEXISTÊNCIA
-

MERO INCONFORMISMO DA PARTE
-

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
-

IMPOSSIBILIDADE. À luz do art. 619,
do CPP, os
embargos de declaração se destinam a preencher
omissão, dirimir contradição ou explicar part
e obscura ou ambígua do
julgado
, o que não se verificou
in casu
, pois a denúncia expôs de forma
clara que o crime do art. 217
-
A, do CP, imputado ao embargante, foi
cometido com prevalência de uma relação doméstica e familiar, o que
configura a majorante do

art. 226, II, do CP. Hipótese de
emendatio
libelli

que prescinde do aditamento da peça acusatória e autoriza o juiz
a corrigir a tipificação, sem modificar os fatos descritos, de ofício, como
se deu no presente. Embargos que visam rediscutir matéria já
an
alisada no primeiro grau e em sede de ação revisional, o que é
vedado pelo ordenamento pátrio. Precedentes jurisprudenciais.
-

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS

-

DECISÃO UNÂNIME
.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PENAL

Vistos,
relatados e discutidos estes autos, a
cordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores
,
componentes da
Seção

de Direito Penal, p
or

unanimidade de votos,
em
conhecer e negar provimento aos embargos de
declaração
,
nos

termos do voto d
a

Excelentíssima Senhora Desembargadora
Relatora.

8ª Sessão Ordinár
ia do Plenário Virtual do ano de 2021 da Seção de
Direito Penal, concluída no dia
11
/0
5
/202
1
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador

Mairton Marques Carneiro
.

Belém

(PA)
,

11

de
maio

de 202
1
.

Des
.
ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

VANIA VALENTE DO COUTO
FORTES BITAR
CUNHA:41050
Assinado de forma digital por
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES
BITAR CUNHA:41050
Dados: 2021.05.14 14:09:51 -03'00'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por A. S. M. às
fls. 255/261, com fundamento no art. 619
1
, do Código de Processo Penal, em face
do Acórdão nº 214.597 às fls. 249/253, publicado no Diário da Justiça Eletrônico do
dia 28/09/2020 (Edição nº 6998/2020), que, por unanimidade de votos, negou
provimento à Revisão Criminal por ele proposta, a qual visava a declaração de
nulidade de todos os atos praticados a partir da sentença de 1º grau e,
subsidiariamente, nova liquidação de pena.

Aduz o embargante a existência de contradição na v. Acórdão, pois
este manteve a sua condenação pela causa de aumento do art. 226, inciso II
2
, do
Código Penal, que não constava da denúncia, razão pela qual requer o acolhimento
dos aclaratórios, a fim de que, suprida a contradição, seja reconhecida a nulidade
absoluta do processo a partir da sentença a quo, reabrindo-se a instrução criminal,
bem como concedido ao recorrente o direito de responder a ação penal em
liberdade até o respectivo trânsito em julgado.

Nesta Instância Superior, em manifestação às fls. 264/265, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo recebimento e improvimento do recurso,
haja vista a inexistência de vício no acórdão recorrido.

É o relatório. Sem revisão.

1

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver
na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2
Art. 226. A pena é aumentada: (...) II - de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta,
tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer
outro título tiver autoridade sobre ela;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PENAL

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos
embargos.

Inicialmente, ressalta-se que, de acordo com o que preceitua o art. 619,
do CPP, o recurso de embargos de declaração se limita a corrigir decisões que
apresentem vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não
servindo às hipóteses em que se pretendem a mera rediscussão de matéria já
apreciada pelos Tribunais de Apelação, Câmaras ou Turmas, como pleiteia o
embargante.

In casu, afirma o embargante estar o v. Acórdão contraditório, na
medida em que manteve a sua condenação pela prática do crime do art. 217-A, do
CP, nos autos da Ação Penal nº 0066868-28.2015.8.14.9100, juntamente com a
aplicação da causa de aumento do art. 226, II, do CP, a qual não foi descrita pelo
Órgão Ministerial na peça acusatória, o que no seu entendimento configura o
instituto da mutatio libelli, eivando, assim, o processo de nulidade absoluta por
cerceamento de defesa. Todavia, não lhe assiste razão, como será demonstrado:

Da simples leitura da decisão embargada de fls. 249/253, vê-se que
restaram suficientemente esclarecidas as razões pelas quais se entendeu inexistir
qualquer vício na aplicação da aludida majorante ao caso concreto. Vejamos a
ementa do julgado, cuja votação foi concluída no dia 22/09/2020:

"REVISÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ART. 217-A,
DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO
- 1) NULIDADE ABSOLUTA DA R. DECISUM EM RAZÃO DA
APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 226, INCISO II, DO CP,
SEM QUE ESTA TIVESSE SIDO INDICADA NA DENÚNCIA -
IMPROCEDÊNCIA. De acordo o princípio da correlação ou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PENAL

congruência, o acusado se defende dos fatos a ele imputados e não da
capitulação jurídica. In casu,
a denúncia expôs claramente que o
recorrente cometeu o delito do art. 217-A, do CP, prevalecendo-se
de uma relação doméstica e familiar. Nessa perspectiva, correta a
incidência da majorante do art. 226, II, do CP, pois, nos termos do
art. 61, II, f, do CP, as causas de aumento preponderam sobre as
circunstâncias agravantes, como na hipótese, que trata de um dos
crimes contra a dignidade sexual. Ocorrência de emendatio libelli,
pois os fatos provados durante a instrução criminal foram os fatos
narrados na peça acusatória, apenas com uma tipificação
diferente, inexistindo cerceamento de defesa e/ou violação à
legislação penal e processual penal. Inteligência do art. 383, do
CPP. Precedentes jurisprudenciais. 2) AFASTAMENTO DA ALUDIDA
CAUSA DE AUMENTO E NOVA LIQUIDAÇÃO DA PENA -
IMPROCEDÊNCIA. Restou demonstrado nos autos que o requerente
era companheiro da avó da vítima e esta morava com ele,
configurando-se uma relação de coabitação e doméstica, bem como de
autoridade sobre a ofendida, que, inclusive, o chamava de 'avô', o que
não foi negado pelo requerente, de modo que inexiste fundamento
legal para afastar-se a incidência da majorante. - 3) REVISÃO
CONHECIDA E IMPROVIDA - DECISÃO UNÂNIME." (grifo nosso)

Infere-se que, não há que se falar em contradição na decisão colegiada
supradestacada e tampouco omissão, obscuridade ou ambiguidade, pois, muito
embora o órgão acusatório não tenha feito referência expressa à causa de aumento
do art. 226, II, do CP na denúncia, o mesmo foi claro ao discorrer nos fatos que o
crime foi cometido pelo embargante "prevalecendo-se de uma relação doméstica e
familiar havida com a vítima, que inclusive o identifica como avô", como se vê às fls.
23, o que configura a hipótese do aludido dispositivo legal.

Ocorreu na situação em comento emendatio libelli, instituto previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PENAL

art. 383
3
, do CPP
, e não
mutatio libelli

(
art. 384
4
, do CPP),

como afirmou o
recorrent
e, já que o juiz, na sentença,
verificou que a tipificação não correspondia
aos fatos narrados na inicial

e

procedeu a sua correção, de ofício, como autoriza a
lei processual penal vigente, sem necessidade de aditamento da peça acusatória
pelo
Parquet
.

Tal entendimento está corroborado por decisões dos Tribunais
Superiores.

Via de consequência, inexistente qu
alquer nulidade processual por
cerceamento de defesa, uma vez que
os fatos narrados na denúncia foram os
que restaram provados durante a instrução criminal, apenas com uma
tipificação diferente
, sem esquecer, ainda, que,
de acordo com o Princípio da
Correl
ação ou da Congruência, o réu se defende dos fatos a si imputados e
não dos dispositivos legais indicados
.

Observa
-
se, dessa forma, que, o pleito do embargante consiste tão
somente em buscar nova rediscussão da matéria apreciada e preexistente por
ocasi
ão da prolação do édito condenatório, bem como do julgamento de ação
revisional, o que não se admite em embargos de declaração, cuja matéria é restrita.

Nesse sentido:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. PENAL.
PROCESSO PENAL. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis
quando presente, ao menos, uma das hipóteses
previstas no art. 619 do Código de Processo Penal.

3

Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir
lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

4

Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em
consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não
contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco)
dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se
a termo o aditamento, quando feito oralmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PENAL

2. O princípio da
dialeticidade impõe ao recorrente o ônus
de demonstrar o desacerto da decisão agravada. [Por
conseguinte], conforme reiterada jurisprudência desta
Corte de Justiça, o agravante deve infirmar, nas razões do
regimental, os fundamentos da decisão impugnada, s
ob
pena de não ser conhecido o seu recurso, nos termos da
Súmula 182 do STJ (AgInt no AREsp n. 1.339.337/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 1º/4/2019).

3. Embargos de declaração rejeitados.
"
(STJ, EDcl no
AgRg na RvCr 0264881
-
18.2018.3.00.0000 / DF
, Terceira
Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 08/05/2019)
(grifo nosso)

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO
CRIMINAL - MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA REVISÃO
CRIMINAL - NÃO CONHECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE.
Se os embargos de declaração contra a revisão criminal
versarem sobre matéria não debatida na revisão criminal,
é pungente o não conhecimento desta parte dos
embargos de declaração. Não se admitem embargos
opostos com o fim de rediscutir questão claramente
decidida no acórdão, para modificá-la em sua
essência, tampouco para buscar esclarecimentos
sobre o convencimento da Turma Julgadora." (TJ/MG,
ED 10000190597252001, 3º Grupo de Câmaras
Criminais, Rel. Des. Flávio Leite, j. 14/03/2020) (grifo
nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PENAL

"
PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausentes omissão e contradição apontadas no
acórdão embargado, que dirimiu com suficiente
clareza a questão em exame, impõe-se o não
provimento dos embargos declaratórios, que revelam
a nítida intenção de rediscutir o julgado.
2. Recurso não provido." (TJ/DF, 0715511
64.2019.8.07.0000, Câmara Criminal, Rel. Des. Cruz
Macedo, j. 29/05/2020) (grifo nosso)

Ante o exposto, nego provimento aos presentes embargos de
declaração, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 11 de maio de 2021.

Des.ª VANIA FORTES BITAR
Relatora

VANIA VALENTE DO COUTO
FORTES BITAR CUNHA:41050
Assinado de forma digital por VANIA
VALENTE DO COUTO FORTES BITAR
CUNHA:41050
Dados: 2021.05.14 14:10:40 -03'00'